Tribunal: TJMT
Processo: 1011594-92.2017.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011594-92.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS - CNPJ: 05.634.962/0001-16 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM RAZÃO DO VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA Nº 1.076 DO STJ – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp nº 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática, integrada após acolhimento de embargos de declaração (IDs 205513651 e 210650193), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS, a fim de reformar parcialmente sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base no proveito econômico obtido – que corresponde ao valor da CDA nº 20174123 (ID 204972850 - Pág. 4), no valor originário de R$ 9.214.962,47 –, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, acrescido de juros legais pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n.º 113/2021, desde o trânsito em julgado da decisão.

O agravante alega que o crédito tributário em discussão ultrapassa o valor de 11 milhões de reais, pelo que se for aplicada a regra do artigo 85, § 3º, III do CPC, o valor da sucumbência deve ficar entre R$ 550.000,00 a R$ 880.000,00 aproximadamente, o que viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz que
“o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015”
.

Assim, requer o provimento do presente agravo, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 214622674).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base no proveito econômico obtido – que corresponde ao valor da CDA nº 20174123 (ID 204972850 - Pág. 4), no valor originário de R$ 9.214.962,47 –, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, acrescido de juros legais pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n.º 113/2021, desde o trânsito em julgado da decisão.

O agravante pretende a reforma do
decisum
, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O agravo interno merece ser desprovido.

Ressai do processo que o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial (ID 204972872), todavia, posteriormente, acolheu os embargos declaratórios opostos pela parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes (ID 204972905), para julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade da CDA nº 20174123, arbitrando os honorários sucumbenciais no valor fixo de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sob o seguinte fundamento:

“À luz do principio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente processual.

Assim, tendo em vista a nova legislação processual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva.

Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de imposição de ônus excessivo.

Neste contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. [...]”.

Todavia, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte autora/agravada com o julgamento de procedência do pedido, não havendo falar-se em apreciação equitativa nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, ainda que o proveito econômico seja elevado.

Nesse sentido, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024